Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AGRAVADOS. DISPOSITIVO DO VOTO E EMENTA. READEQUAÇÃO. MELHOR COMPREENSÃO. CABIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes.
4. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
5. Quanto aos embargos de declaração opostos pelos embargantes/agravados, para que haja melhor compreensão do dispositivo do voto do acórdão embargado, bem como de sua ementa, é imperiosa a sua reescrita para que não fiquem dúvidas sobre quais foram os recursos providos e quais foram os desprovidos.
6. Recurso da embargante/agravante conhecido e desprovido.

7. Recurso dos embargantes/agravados conhecido e provido.